Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. O autor argumenta na inicial ter sido aluno de curso de graduação em Radiologia, ministrado pela parte ré, concluindo-o no ano de 2017. Afirma que não recebeu o diploma de conclusão, apesar das diversas solicitações. Alega que, em razão da ausência do diploma, bem como da expectativa em recebê-lo, seus direitos da personalidade foram violados.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré argui, preliminarmente, ser da competência da Justiça Federal a discussão no que tange à demora na expedição de diploma. No mérito, afirma que o fato alegado não ultrapassou a fronteira de mero dissabor cotidiano, não sendo capaz de gerar dano moral. Por fim, requer o acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar a condenação a título de danos morais. Ausente contrarrazões
4. Preliminar de incompetência: A competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal e não da Justiça Federal, porque a causa de pedir é a suposta falha na prestação do serviço da requerida, consistente na demora excessiva para a expedição do diploma de conclusão do curso superior frequentado pela parte autora, e o potencial ofensivo da mora a ela. (Acórdão 1221055, 07029949420198070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA.
5. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor.
6. A situação do aluno que conclui o curso e se vê privado, por quase 2 anos, do Certificado que a ele proporcionará uma nova fase na vida profissional, representa evento gravoso e que frustra suas legítimas expectativas, além dos limites do mero dissabor, configurando ofensa ao direito da personalidade e à dignidade do consumidor, a ensejar a devida compensação.
7. Não há que falar em redução do quantum arbitrado pelo juízo de origem, que compensa a ofensa aos direitos personalíssimos. Deve ser mantido o valor estabelecido em R$ 3.000,00, estando ele dentro de patamares aceitáveis.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.